Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-06.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007774-06.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALEON AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.360.086/0001-00 (APELANTE), CELSO RIZZO - CPF: 181.116.368-81 (ADVOGADO), LAURA RIZZO - CPF: 391.057.248-05 (ADVOGADO), CAETANO CESCHI BITTENCOURT - CPF: 084.824.608-03 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REAL VALOR INTEGRALIZADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado.

A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada,

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VALEON AGROPECUÁRIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, no Mandado de Segurança nº 1007774-06.2022.8.11.0004, impetrado por VALEON AGROPECUÁRIA LTDA, que indeferiu a inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2006 em conjunto com o artigo 485, I, do CPC,
ante a ausência de direito líquido e certo em razão da necessidade de dilação probatória, bem como de demonstração do ato ilegal praticado pelo impetrado.

O apelante alega, em síntese, a existência de direito líquido e certo, em virtude ser
pessoa jurídica dedicada, exclusivamente, à atividade agropecuária (cultivo de gêneros agrícolas e criação de bovino),
que
a integralização do seu capital social, no valor de R$ 540.000,00, foi efetuada por meio da transferência de imóvel de propriedade dos sócios Paulo e Alexandre para a propriedade da empresa (sociedade) ora recorrente,
bem como
a operação de transmissão ocorreu pelo valor do imóvel que consta na declaração do imposto de renda de cada um dos sócios, qual seja, R$ 270.000,00, correspondente a 50% do imóvel
, arguindo que não houve ágio na integralização, nem intenção dos sócios de direcionar valores para a formação de reserva de capital.

Por fim, requer que
seja dado provimento ao presente apelo, reformando-se a decisão de primeiro grau para, uma vez analisado o mérito da quaestio, seja reconhecido, aqui, ser indevida a exigência, pelo Prefeito de Barra do Garças, de avaliação do imóvel e a incidência do ITBI sobre o valor que suplantar aquele atribuído pelos sócios para a transferência do imóvel em integralização do capital social da recorrente, vale dizer, R$ 540.000,00, ficando também reconhecida, por consequência, a imunidade do ITBI em relação à transferência do imóvel para integralização do capital da empresa recorrente, independentemente do valor atribuído pelos sócios para a incorporação, nos exatos termos do art. 156 §2º, inc. I, da CF/88.

Contrarrazões apresentadas em id. 206634244.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento da apelação (id. 214692660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALEON AGROPECUÁRIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, no Mandado de Segurança nº 1007774-06.2022.8.11.0004, que indeferiu a inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2006 em conjunto com o artigo 485, I, do CPC, ante a ausência de direito líquido e certo em razão da necessidade de dilação probatória, bem como de demonstração do ato ilegal praticado pelo impetrado.

É cediço que, nos termos do art. 156, §2º, inc. I, da CF, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
; (destaquei)”

Amoldando-se ao preceito citado, o Código Tributário Nacional, por sua vez, preconiza que:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

Segundo a exegese dos mencionados artigos, não incide o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, na integralização de seu capital, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, o que a princípio se amolda ao presente caso, visto que a atividade da parte Impetrante se restringe ao cultivo de milho, feijão, outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente e criação de bovinos para corte e leite.

Entretanto, por prudência, compreendo como imperativo analisar a extensão da aludida imunidade, e, se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode haver tributação sobre eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado.

In casu,
extrai-se dos autos que, para a integração do capital social, a empresa apelante optou pela incorporação do imóvel sob a matrícula nº 70.954 (Fazenda Vale do Araguaia), com valor declarado na Alteração Retificativa do Contrato Social de Constituição que alcança a importância de
R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).

Logo, o valor nominal do imóvel destinado à integralização do capital social da empresa alcança, a priori, o montante de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).

Por sua vez, o Ente Municipal, ora apelado, concluiu que
não restou suficientemente comprovado, pela matrícula e pela retificação social, qual o real valor integralizado, para fins de aferir eventual montante excedente com o escopo de incidir ou não o ITBI
.

Portanto, ao compulsar dos autos e analisando os fatos vertidos na inicial, constato que a análise da presente controvérsia cinge-se no direito da imunidade tributária, ou não, pelo impetrante, ora apelante, em que se discute se o capital social foi totalmente integralizado pelo imóvel inscrito na matrícula nº 70.954.

Sobre tal questão, importa ressaltar que o Código tributário Nacional especifica que o valor venal é aquele efetivamente auferido com a venda do bem, considerando condições mercadológicas normais e tal valor pode ser sujeito a arbitramento pelo Fisco Municipal, nos termos do artigo 184, do CTN:

“Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

No caso em tela, de acordo com a cláusula 5ª do contrato social da empresa:

“O capital social é de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), dividido em 540.000 (quinhentas e quarenta mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, assim subscritas pelos sócios:

Sócio Nº de Quotas Valor

PAULO ABREU NETO 270.000 R$ 270.000,00

ALEXANDRE ABREU 270.000 R$ 270.000,00

Total 540.000 R$ 540.000,00

§ 1: O capital social foi totalmente integralizado neste ato, com a conferência e transferência para a propriedade da sociedade ora constituída do imóvel rural, consistente de uma área de terras situada na zona rural do município e comarca de Barra do Garças, MT, com a área de 2.065,4426 ha (dois mil, e sessenta e cinco hectares, quarenta e quatro ares e vinte e seis centiares), remanescente de uma área maior, denominada “Fazenda Vale de Araguaia”(...) imóvel rural este de propriedade dos subscritores Paulo Abreu Neto e Alexandre Abreu, nos percentuais de 50% para cada um deles, no valor total de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais)”

Verifica-se, nesse cenário, que o aludido capital social foi integralizado pelo imóvel inscrito na matrícula nº 70.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, de acordo com o que se infere da cláusula supratranscrita.

Nesse segmento, conforme se infere do Parecer Jurídico elaborado pela Administração Pública Municipal (id. 206634218, p. 9/11) "
não restou suficientemente comprovado, pela matrícula e pela retificação social, qual o real valor integralizado, para fins de aferir eventual montante excedente com o escopo de incidir ou não o ITBI,
diante disso, o Ente Municipal se mostrou
desfavorável ao pedido de emissão de certidão de imunidade tributária até que se demonstre nos autos o real valor inicialmente integralizado, já que não se identificou na matrícula quaisquer registros de que houve integralização do imóvel em discussão, no qual o requerente se limitou a juntar apenas o termo de alteração ou retificação, o que se mostra insuficiente e carente de lastro probatório mínimo para o provimento
."

Ressalta-se, nesse ponto, que, embora tenha sido admitido ao contribuinte apresentar provas que demonstrem o real valor venal do imóvel, não foi, contudo, por este apresentado qualquer elemento apto a afastar o indeferimento por parte da Fazenda Pública Municipal.

É certo que a imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, fato que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

No entanto, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, "
o que motivou tal opinião desfavorável foi o fato de que não foi possível ao ente municipal aferir eventual diferença entre o valor integralizado do imóvel e aquele já realizado em contrato social, nos termos do entendimento firmado pelo STF, uma vez que não teria restado suficientemente comprovado o real valor integralizado, nem pela matrícula do imóvel nem pela retificação do contrato social."

Na verdade, o Ente Municipal apenas agiu de forma cautelosa, diante da ausência de prova suficiente do que foi aludido pelo impetrante.

Contudo, disponibilizou a ampla defesa e o contraditório ao apelante, já que indicou ser desfavorável até que se demonstre nos autos o real valor inicialmente integralizado, oportunizando à parte alterar o que foi decidido pelo apelado.

Desta forma, agiu com acerto o Juízo Singular ao ressaltar que
o "cerne da questão em litígio está totalmente relacionado com a divergência do valor do imóvel integralizado, uma vez que a parte impetrante declara ser igual ao valor do capital social e a parte impetrada afirma que não ficou comprovado o real valor integralizado."

Não restam dúvidas que o pedido formulado pelo impetrante ensejaria dilação probatória para estabelecimento do real valor integralizado, em virtude da divergência entre o montante declarado pelo contribuinte e aquele aceito pela autoridade coatora.

Portanto, é certo que a via eleita pelo apelante não se mostra adequada, haja vista que o mandado de segurança é medida constitucional cabível para proteção do direito líquido e certo, que reclama prova pré-constituída, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016/2009:

“Conceder-se-à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada
.” (TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015 - destaquei).

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO.
1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ
. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido.” (STJ -ROMS 3869 – GO – 5ª T. – Relª Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265 - destaquei).

“MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial
. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.” (TJRS – Mandado de Segurança nº 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008 - destaquei).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024